Tribunal: TJMT
Processo: 1019383-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1019383-66.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
AGRAVADO: LUENENBERG & CIA LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos da Ação da Execução Fiscal no.1001420-58.2019.8.11.0007, indeferiu o pedido de busca pelo endereço atualizado da empresa executada e seus sócios pelo Sistema Infojud/Infoseg, por entender que os mesmos não integram a lide, e a empresa possui natureza de Sociedade Limitada, o que não autorizaria a confusão do patrimônio desta com aqueles
O agravante sustenta, em síntese, que as tentativas de citação da empresa agravada foram procedidas no endereço constante no Sistema Tributário Municipal, entretanto, restaram inexitosas, porquanto, requereu a citação na pessoa de seus representantes legais (sócios), justamente para prezar pela celeridade e eficiência processual.
Aduz que pedido formulado em momento algum fora requerido o redirecionamento do feito em relação aos sócios tampouco a constrição de valores dos mesmos, tendo em vista que nos termos do inciso VIII do art. 75 do CPC, a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, “por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”.
Defende que tal ato tem por finalidade buscar a efetividade processual, e não confundir a pessoa da empresa com a dos sócios.
Verbera que mostra-se pertinente e necessário ao desenvolvimento e andamento da ação de execução fiscal o deferimento da utilização do Sistema Infojud/Infoseg.
Ressalta que as pesquisas que são disponibilizadas por meio dos sistemas informatizados devem ser promovidas pelo Judiciário quando houver requerimento da parte e quando necessárias, posto que os sistemas existentes e disponíveis consistem em mecanismos que buscam tornar célere e eficiente o trâmite processual.
Assevera que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação, estampado no artigo 6o do CPC.
Sustenta que a aludida regra relaciona-se com o art. 5o, inciso LXXVIII da CF, garante as partes a razoável duração do processo, bem como está atrelado ao direito de ação, já citado anteriormente, haja vista que a eficiência da intervenção judicial está intimamente ligada ao tempo em que este provimento judicial é prestado.
Pautado nesses argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja realizada consulta através do Sistema Infojud/Infoseg, com intuito de obter informações sobre o atual endereço da empresa agravada, a fim de dar prosseguimento a execução fiscal, com a realização da citação da parte e, no mérito, provimento do agravo (págs.01/11-id.n.57538462).
Juntou documentos (id.n. 57538463 ao id.n. 57538468).
É o relato do necessário.
Decido.
É cediço que, para a concessão da antecipação de tutela recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após uma análise perfunctória da situação concreta emergente dos autos, própria dessa fase processual, e dos documentos instruidores deste agravo, verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Nos termos da jurisprudência pátria, é razoável admitir que o Poder Judiciário se utilize das ferramentas eletrônicas postas à sua disposição para auxiliar na busca de informações sobre o atual endereço da executada.
No caso dos autos, embora seja parcialmente correta a posição do juízo de origem, ao decidir que a busca de endereço é atribuição da parte, e indeferir o pedido de busca pelo Sistema Infojud/Infoseg, verifico que o agravante, no pedido que originou a decisão vergastada, também requereu a busca do endereço do devedor pelos sistemas conveniados com o Poder Judiciário local.
Nesse contexto, não deveria o juízo ter indeferido, na sua totalidade, o requerimento de diligência para a obtenção do endereço perseguido, justamente pelo fato de que o Juízo de origem, e não a parte recorrente, tem acesso aos sistemas informatizados Bacenjud, Infojud, Infoseg e Renajud, cuja finalidade é, justamente, a obtenção dessas informações, para viabilizar uma célere e eficiente prestação jurisdicional.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Se o exequente não logra êxito na citação por carta ou por mandado, é lícito requerer a consulta de informações através do sistema INFOJUD, de acordo com a Recomendação no 51/2015 do CNJ. Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade, dispensando o prévio esgotamento de outras diligências. Precedentes do STJ. Inocorrência de desídia ou inércia do exequente. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 0001785-80.2015.8.11.0004, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).g.n.
Desse modo, socorre o agravante a probabilidade do provimento do presente recurso, de sorte que o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela recursal pretendida pelo Município de Alta Floresta, para determinar ao Juízo de primeiro grau que promova a busca do endereço da empresa agravada/executada pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o Infojud/Infoseg.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de primeiro grau, com urgência.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora